Tribunal: TCU
Processo: 042.809/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3072/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Luiz José Mamede de Lima e Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Cariri Paraibano, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 590514, firmado entre o Ministério da Cidadania e aquele Consórcio, e que tinha por objeto "construção de cisternas de placas nos municípios de Boa Vista, Camalaú, Congo, Coxixola, Livramento, Monteiro, Parari, Riacho de Santo Antônio, São João do Cariri, Serra Branca e Sumé". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 4/2/2010, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Edital de notificação no 1/2015, publicado no DOU de 19/1/2015 (peça 58), e o Ofício 960/2018/MDS/SESAN/CGEOF/COPC, datado de 22/11/2018 (peça 61); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 92-95); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto) e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 042.809/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Consorcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Cariri Paraibano (05.621.376/0001-37); Luiz José Mamede de Lima (XXX.757.434-XX). 1.2. Unidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.